Tribunal: TJES
Processo: 5015280-24.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015280-24.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSUE DA SILVA GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5015280-24.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: JOSUÉ DA SILVA GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU.
NATUREZA DA INFRAÇÃO. VIDA PREGRESSA.
DISPENSA
DO MONTANTE
.
ORDEM
CONCEDIDA
.

1. Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança.

2.

A

Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 568.693/ES, entendeu que “
não se mostra proporcional a manutenção dos investigados na prisão, tão somente em razão do não pagamento da fiança, visto que os casos - notoriamente de menor gravidade - não revelam a excepcionalidade imprescindível para o decreto preventivo
”.

3.
Ordem concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5015280-24.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: JOSUÉ DA SILVA GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de JOSUÉ DA SILVA GOMES
,
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA VARA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS, nos autos do Processo tombado sob nº 0000270-63.2023.8.08.0052, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entre elas a obrigação de pagamento de fiança arbitrada em 01 (um) salário mínimo.

O impetrante afirma que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança, uma vez que é pobre no sentido da lei, restando evidenciada a sua hipossuficiência pelo decurso temporal de sua prisão.

Deste modo, requer a dispensa do pagamento de fiança com a imediata soltura do paciente.

O pedido liminar foi
deferido
(ID 7264478).

Informações da suposta autoridade coatora (ID 7782154)

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 8472729), manifestando-se pela concessão da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que deferiu o pedido liminar.

Extrai-se dos autos que, no dia 12/12/2023, a polícia militar foi acionada para se deslocar até o Córrego São Francisco, em Rio Bananal, em frente ao Secador de Café, antes do Campo de Futebol, uma vez que o paciente teria agredido o pai.

Ao chegarem no local, os policiais se depararam com o paciente amarrado, ao lado de fora da residência, apresentando comportamento muito alterado. Ato contínuo, a vítima, Sra. Maria Olinda da Silva Gomes disse que antes da chegada da guarnição o paciente a ameaçou, dizendo que iria matá-la. O pai do paciente, Sr. Adão Manoel Gomes, apresentava ferimentos nos braços e nas mãos, dizendo que foi agredido e ameaçado pelo paciente.

Diante do fato, o paciente foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.

Realizada a audiência de custódia, o juízo homologou a prisão em flagrante, contudo concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de 01 (um) salário-mínimo, além da imposição das seguintes medidas cautelares:

“
a)
proibição de sair da Comarca onde reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa;
b)
comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;
c)
proibição de frequentar bares, boates e assemelhados;
d)
comparecer em até 5 (cinco) dias úteis ao Juízo ao qual o presente APFD será distribuído, com cópia de comprovante atual de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; (...);
f)
Além do dever de comparecimento no juízo natural, deverá o autuado também comparecer no primeiro dia útil após a soltura, perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES (autos do Processo n.º 0016341-46.2012.8.08.0014 – atualmente suspenso na forma do artigo 366 do CPP). g) Integral Cumprimento das Medidas Protetivas de Urgência fixadas nos autos do processo de n.º 0000271-48.2023.8.08.0052
.
”

Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação,
dispensa
, redução ou incremento do valor da fiança.

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 568.693/ES, entendeu que
“
não se mostra proporcional a manutenção dos investigados na prisão, tão somente em razão do não pagamento da fiança, visto que os casos - notoriamente de menor gravidade - não revelam a excepcionalidade imprescindível para o decreto preventivo
”.

No caso dos autos, o impetrante afirma que o paciente é presumidamente pobre, tornando imperiosa a dispensa da fiança arbitrada.

Assim, analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, sua suposta miserabilidade e em razão de se encontrar preso
por mais de 48 (quarenta e oito) horas
, sem o pagamento da fiança, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente desde o dia
12/12
/2023
, apenas em razão do não pagamento de fiança, arbitrada em 01 (um) salário-mínimo.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora deferida, CONCEDENDO a ordem de
habeas corpus
, exonerando o paciente da obrigação do pagamento de fiança, ficando mantidas as medidas cautelares fixadas pelo Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)